Tribunal: TJES
Processo: 0000342-32.2016.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000342-32.2016.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELANTE: GIDEON VALENTIM PEREIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
ALEGAÇÃO DE VERACIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVAR A AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE DO CONTRATO. TEMA: 1.061 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Aplica-se a hipótese em apreço às normas do Código de Defesa do Consumidor
por existir relação de consumo, já que as instituições financeiras prestam serviços e fornecem produtos a seus clientes, nos termos da Súmula nº 297 do STJ.

2.
Segundo o teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, só se eximindo da responsabilidade se for comprovada a inexistência do defeito ou restar caracterizada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o § 3º do mencionado artigo.

3
.
Na espécie, considerando que a discussão gravita em torno da veracidade da assinatura aposta no contrato em discussão nos autos, cuja via original sequer foi apresentada pela instituição financeira recorrente, recai sobre esta o ônus
probatório quanto à idoneidade da assinatura impugnada, em conformidade com o disposto no art. 429 do Código de Processo Civil.

4
.
A esse respeito,
o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1.061, fixou a seguinte tese:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

5
.
Logo, diante da ausência de prova que o autor efetivamente contratou o financiamento que deu origem aos débitos em seu nome, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica referente ao contrato, bem como todos os débitos vinculados ao mesmo.

6.

No
que diz respeito ao
dano moral
, evidente o abalo experimentado pelo autor, na medida em que foi surpreendido com a existência de cobranças indevidas em seu nome, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los. Com relação ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor estipulado R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos por este e. Tribunal de Justiça.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cíve
l interposta por
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.,
eis que irresignado com os termos da sentença de fls.124/126 (p. 247/251 - do arquivo digitalizado), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Barra de São Francisco/ES que, nos autos da
ação declaratória de não existência de relação jurídica c/c danos morais
ajuizada por
GIDEON VALENTIM PEREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial para “1) condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao autor, atinente aos danos morais por ele suportados, devendo a montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros legais a partir da citação; 2) declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de nº 02690212, bem como, todos os débitos vinculados ao contrato em questão”.

Em suas razões recursais de fls. 130/135 (p. 259/268 - do arquivo digitalizado), o recorrente aduz, em resumo, que
i)
a negociação foi formalizada mediante assinatura de contrato;
ii)
diante da similitude das assinaturas, não há que se falar em desconhecimento da contratação, tampouco a ocorrência de fraude, devendo a presente demanda ser julgada improcedente nos termos do artigo 487, I do CPC e;
iii)
a condenação na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais imposta pelo Juízo de origem não guarda nenhuma proporcionalidade com os fatos articulados na peça vestibular.

Contrarrazões de Id nº 4638847, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Diligencie-se a e. Quarta Câmara Cível com a devida retificação do polo ativo da presente apelação, a fim de constar na condição de apelante o Banco Itaú Unibanco S.A.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
Apelação Cíve
l interposta por
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.,
eis que irresignado com os termos da sentença de fls.124/126 (p. 247/251 - do arquivo digitalizado), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Barra de São Francisco/ES que, nos autos da
ação declaratória de não existência de relação jurídica c/c danos morais
ajuizada por
GIDEON VALENTIM PEREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial para “1) condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao autor, atinente aos danos morais por ele suportados, devendo a montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros legais a partir da citação; 2) declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de nº 02690212, bem como, todos os débitos vinculados ao contrato em questão”.

Em suas razões recursais de fls. 130/135 (p. 259/268 - do arquivo digitalizado), o recorrente aduz, em resumo, que
i)
a negociação foi formalizada mediante assinatura de contrato;
ii)
diante da similitude das assinaturas, não há que se falar em desconhecimento da contratação, tampouco a ocorrência de fraude, devendo a presente demanda ser julgada improcedente nos termos do artigo 487, I do CPC e;
iii)
a condenação na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais imposta pelo Juízo de origem não guarda nenhuma proporcionalidade com os fatos articulados na peça vestibular.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, no sentido de que seja julgado improcedente o pedido de dano moral.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Eminentes Pares, a matéria versada nos presentes autos é singela, havendo jurisprudência consolidada sobre o tema.

Na origem, o apelado ajuizou ação declaratória de não existência de relação jurídica c/c danos morais alegando foi surpreendido com o recebimento de cobranças, referente a um contrato de financiamento que desconhece.

Narra que nunca possuiu um veículo, nem mesmo qualquer relação jurídica com o Banco recorrente.

Na contestação o Banco defendeu a regularidade na contratação do financiamento firmado na data de 17/06/2005, tendo como objeto a aquisição do veículo FIAT - TIPO 1994 - Placa MPM 3360, arguindo a semelhança na assinatura.

No curso do processo, o Banco recorrido foi intimado para apresentar a via original do contrato em litígio (fl. 91), a fim de viabilizar a realização de perícia, entretanto, compareceu em juízo informando a impossibilidade de sua apresentação, tendo como justificativa o fato de ter “apurado que o mesmo foi sinistrado” (fls. 93).

Nessa toada, dando prosseguimento ao feito, após oportunizar novamente a manifestação das partes acerca da necessidade de outras provas e a apresentação de memoriais, sobreveio a r. sentença julgando parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de financiamento e os débitos vinculados ao contrato em questão, condenando, ainda, o Banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo como fundamento a ausência de prova por parte do banco de que o requerente seja o responsável pela assinatura do contrato.

Pois bem, considerando os argumentos do d. Magistrado de origem, não vejo razão para reformar a sentença objurgada. Explico.

De plano, destaco que aplica-se a hipótese em apreço às normas do Código de Defesa do Consumidor
por existir relação de consumo, já que as instituições financeiras prestam serviços e fornecem produtos a seus clientes, nos termos da Súmula nº 297 do STJ, in verbis:

Súmula 297 do STJ - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Nessa ordem de ideías, segundo o teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, só se eximindo da responsabilidade se for comprovada a inexistência do defeito ou restar caracterizada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o § 3º do mencionado artigo.

No caso, o requerente comprovou a existência de pendência financeira em seu nome decorrente do contrato de financiamento de nº 000000002690212, emitido pelo Banco requerido, conforme consta às fls. 10/11.

De outro lado, o Banco recorrido não apresentou qualquer prova nos autos capaz de demonstrar a existência do referido contrato de financiamento, pois sequer colacionou o contrato original a fim de viabilizar a realização de prova pericial grafotécnica e de comprovar a autenticidade da assinatura indicada no suposto contrato.

Na espécie, considerando que a discussão gravita em torno da veracidade da assinatura aposta no contrato em discussão nos autos, cuja via original sequer foi apresentada pela instituição financeira recorrente, recai sobre esta o ônus
probatório quanto à idoneidade da assinatura impugnada, em conformidade com o disposto no art. 429 do Código de Processo Civil:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

A esse respeito,
o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1.061, fixou a seguinte tese:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts 6º, 369 e 429, II).

Assim, diante da ausência de prova que o autor efetivamente contratou o financiamento que deu origem aos débitos em seu nome, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica referente ao contrato, bem como todos os débitos vinculados ao mesmo.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURA – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVAR A AUTENTICIDADE – BANCO QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caso concreto em que a autora, na inicial, alega que não contratou o empréstimo consignado registrado sob o n.º 010017567206, em virtude do qual vem sendo promovidos os descontos em seu benefício previdenciário pelo Banco réu.

2. Nesse cenário, aplica-se a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1061, segundo a qual “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

3. Em que pese o STJ tenha definido que cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura e, assim, a efetiva contratação, a referida comprovação não necessariamente deverá ocorrer por meio de realização de perícia grafotécnica, podendo decorrer de outros elementos de prova que infirmem a alegação autoral de inautenticidade.

4. Apesar de, em situações análogas em que a instituição financeira abriu mão de realizar a perícia grafotécnica para subsidiar o julgador com elementos mais precisos a respeito da autenticidade da assinatura, já ter me posicionado no sentido da ausência de comprovação da efetiva contratação pelo Banco, nesta hipótese, dadas as peculiaridades do caso, especialmente a afirmação contraditória a respeito da mudança no padrão de assinatura – que, conforme dito, não se sustenta diante de outros documentos recentes constantes nos autos –, entendo que a alegação autoral de fraude foi devidamente infirmada pelo apelado, de modo que este atendeu ao ônus definido no Tema 1.061 do STJ.

5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 27/Mar/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5000634-64.2021.8.08.0069. Desembargador: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Por fim,
no que diz respeito ao
dano moral
, evidente o abalo experimentado pelo autor, na medida em que foi surpreendido com a existência de cobranças indevidas em seu nome, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los.

Com relação ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor estipulado R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos por este e. Tribunal de Justiça.

A respeito do tema em debate, segue a orientação jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. DESVIO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESVIADOS. DANO MORAL PRESUMIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. VALOR MAJORADO. CONHECIDO E DESPROVIDO RECURSO DO BANCO DO BRASIL. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE DENILSON GOMES LIMA.

1. Ausente impugnação específica e não apresentados elementos e documentos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência, deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade da justiça. Impugnação rejeitada;

2. Nos termos do entendimento vinculante do STJ (Tema 1.061), ‘’se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo,
cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade
(CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”.

3. Nessa esteira, não comporta a excludente de ilicitude de culpa de terceiros, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça, também em enunciado vinculante, estabeleceu que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 466);

4. Não comprovada a regularidade da contratação dos serviços bancários, notadamente quanto à abertura de conta e respectiva movimentação financeira, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, com o respectivo dever de reparação dos prejuízos causados ao consumidor, inclusive de ordem moral;

5. É presumido o dano moral decorrente de prejuízo causado ao consumidor por fraude bancária. Dano moral majorado para R$ 5.000,00;

6. Conhecido e desprovido o recurso do Banco do Brasil. Conhecido e parcialmente provido o recurso de Denilson Gomes Lima. (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 07/Jun/2024. Número: 5007353-42.2021.8.08.0011. Desembargadora: JANETE VARGAS SIMOES).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO – TEMA 1.061, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DANO MORAL E MATERIAL DEMONSTRADOS – RECURSOS DESPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.061, fixou a tese de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

2.
Para a fixação do quantum a ser indenizado relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.
(TJES. Data: 06/Jun/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5001179-57.2021.8.08.0030. Desembargador: ALDARY NUNES JUNIOR).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. TEMA Nº 1.061/STJ. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo de n.º 1.061, fixou a tese de que “Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”.

2 - Inexistindo comprovação da regularidade da contratação do empréstimo consignado discutido nos autos, deve ser reconhecida a inexistência da relação contratual.

3 - Restando caracterizada a ocorrência de violação relevante da dignidade do Apelado em razão do tempo dos descontos em valores significativos em relação a seus proventos e aptos a comprometer o seu sustento mensal, conclui-se pela existência de dano moral a ser indenizado.

4 - A indenização deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e está em conformidade com os valores comumente fixados por este egrégio Tribunal.

5 - Recurso provido. (TJES. Data: 25/Jul/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5018110-23.2021.8.08.0035. Desembargador: LUIZ GUILHERME RISSO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar